Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-81.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM PERFIL PESSOAL DE
CANDIDATO NO FACEBOOK – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PROCURADORIA. REJEITADA – MÉRITO. PUBLICIDADES
Num. 32542066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

INSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E DE
SÍMBOLOS,
E SLOGANS DA ADMINISTRAÇÃO.
HASHTAGS
PUBLICAÇÕES SOBRE O COVID. AUTORIZAÇÃO RESTRITA AOS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS NO
PERÍODO DE 03 MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONDUTA
VEDADA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO CANDIDATO
PROPRIETÁRIO DO PERFIL. INFLUÊNCIA E CIÊNCIA DA CANDIDATA
À VICE E DA COLIGAÇÃO NÃO COMPROVADAS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
QUANTO A ESTES – MULTA. PATAMAR ELEVADO. ANÁLISE EM
CONJUNTO DE TODAS AS PUBLICAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Ainda que o cartório de primeiro grau não tenha certificado o dia efetivo
da publicação, depreende-se da análise dos autos originários que o
recurso foi interposto dentro do prazo de três dias previsto em lei.
Preliminar ministerial rejeitada.
2.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
3.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no Facebook, em
perfil pessoal de candidato à prefeito, seis publicidades institucionais
oficiais referentes à administração municipal, com a utilização de brasão
do município, bem como de símbolos,
e slogans da gestão.
hashtags
4.As publicações foram realizadas em período permitido, porém
permaneceram acessíveis durante o período vedado, o que é suficiente
para a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
Precedentes.
5.Não comprovada a ciência e responsabilidade da candidata a vice e da
Coligação pelas postagens, não se revela razoável condená-las pela
conduta praticada pelo então candidato a prefeito, em sua página pessoal.
6.A Corte fixou o entendimento, para as Eleições de 2020, de que as
postagens realizadas no mesmo perfil, possuindo as mesmas

características, de

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600207-81.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600207-81.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600207-81.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face da Coligação
Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva, e condenou os
representados ao pagamento da multa individual de R$ 31.923,00 (trinta e um mil novecentos e
vinte e três reais) e impôs ao representado Antonio Benedito Fenelon a obrigação de exclusão em
definitivo de seu perfil da rede social Facebook das postagens de URLs de letras "a" a "f" da
fundamentação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC. (Representação por conduta vedada c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos
em face em face de Antonio Benedito Fenelon e Município de São José dos Pinhais, da Coligação
Política de Mão Limpa e Miriam Ribeiro da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/97, alegando,
em síntese, no perfil pessoal do representado Antonio Benedito Fenlon, prefeito do município de
São José dos Pinhais e candidato à reeleição pela Coligação representada, na rede social
Facebook, e no perfil do Instagram da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, continuam a
ser veiculadas publicidades institucionais. Aduz que conteúdo institucional das publicações se
verifica tanto de seu teor, quanto do uso do brasão do Município, do símbolo criado pela Gestão
municipal 2017/2020, da marca pessoal do representado Antonio Benedito Fenelon, consistente no
seu nome político estilizado, e da utilização das hashtags #saojosedospinhais e #prefsjp..
Conteúdo dos posts: "Ração solidária, a campanha será realizada no mês de novembro, não deixe
essa tigela ficar vazia, feira colonial, Colônia Marcelino, Aviso Coronavírus, Coronavírus troque a
preocupação pela prevenção, fique ligado, cartão comida boa, atenção chamadas para a Guarda
Municipal somente pelo aplicativo 153 cidadão"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)

ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
066
30/04/2021 10:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.605

RECURSO ELEITORAL 0600207-81.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: ANTONIO BENEDITO FENELON
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM PERFIL PESSOAL DE
CANDIDATO NO FACEBOOK – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
PROCURADORIA. REJEITADA – MÉRITO. PUBLICIDADES
Num. 32542066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

INSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E DE
SÍMBOLOS,
E SLOGANS DA ADMINISTRAÇÃO.
HASHTAGS
PUBLICAÇÕES SOBRE O COVID. AUTORIZAÇÃO RESTRITA AOS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS NO
PERÍODO DE 03 MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONDUTA
VEDADA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO CANDIDATO
PROPRIETÁRIO DO PERFIL. INFLUÊNCIA E CIÊNCIA DA CANDIDATA
À VICE E DA COLIGAÇÃO NÃO COMPROVADAS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
QUANTO A ESTES – MULTA. PATAMAR ELEVADO. ANÁLISE EM
CONJUNTO DE TODAS AS PUBLICAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Ainda que o cartório de primeiro grau não tenha certificado o dia efetivo
da publicação, depreende-se da análise dos autos originários que o
recurso foi interposto dentro do prazo de três dias previsto em lei.
Preliminar ministerial rejeitada.
2.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
3.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no Facebook, em
perfil pessoal de candidato à prefeito, seis publicidades institucionais
oficiais referentes à administração municipal, com a utilização de brasão
do município, bem como de símbolos,
e slogans da gestão.
hashtags
4.As publicações foram realizadas em período permitido, porém
permaneceram acessíveis durante o período vedado, o que é suficiente
para a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.
Precedentes.
5.Não comprovada a ciência e responsabilidade da candidata a vice e da
Coligação pelas postagens, não se revela razoável condená-las pela
conduta praticada pelo então candidato a prefeito, em sua página pessoal.
6.A Corte fixou o entendimento, para as Eleições de 2020, de que as
postagens realizadas no mesmo perfil, possuindo as mesmas

características, devem ser consideradas de forma global para a fixação
da reprimenda.
7.Seguindo tais balizas, e considerando as particularidades do caso em
apreço, é de se reduzir a multa para o patamar de R$10.000,00, com base
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 32542066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente
a Representação por conduta vedada - caracterizada na divulgação de publicidade institucional

no período vedado - proposta pela COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS.
2.A sentença recorrida reconheceu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei n°9.504/97, condenando cada um dos recorrentes ao pagamento de multa de
R$31.923,00, em razão da manutenção de seis publicidades institucionais no perfil do

Facebook do representado e então candidato à reeleição ao cargo de Prefeito, ANTONIO
BENEDITO FELON.
3.Em suas razões recursais (ID 18268616) os recorrentes alegaram, em síntese, que:
a) trata-se de publicações informativas sobre serviços aos cidadãos, que, em sua maioria,
foram feitas há mais de um ano, sem qualquer menção à candidatura, sendo o acesso possível

somente através de busca direcionada no perfil do Facebook do recorrente ANTONIO;
b) o fato das publicações terem sido realizadas fora do período eleitoral impedem o
reconhecimento da conduta vedada, vez que não há que se falar em disputa eleitoral apta a ser
influenciada pela publicidade;
c) algumas publicações se referiam ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, publicidade
permitida pela EC nº107/20, inexistindo ameaça ao pleito eleitoral, vez que possuem caráter
informativo e de interesse público, sem qualquer menção à candidatura;
d) o §8º, do artigo 73, da Lei Eleitoral, não implica em atribuição de responsabilidade objetiva
aos beneficiários, razão pela qual não se pode responsabilizar a candidata ao cargo de
vice-prefeito e a Coligação por publicações realizadas antes mesmo do período eleitoral.
4.Ao final requereram o provimento do recurso, para julgar a representação improcedente.
5.Subsidiariamente, entendendo a multa fixada em primeiro grau como desproporcional,
requereram sua redução ao mínimo legal.
6.A coligação recorrida apresentou contrarrazões (ID 18268866) pugnando pelo não
provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 22214666) manifestando-se pelo não

conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. Alternativamente, pelo

parcial provimento do recurso, apenas para afastar a responsabilidade dos recorrentes
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, vez que
não comprovado nos autos que exerciam influência na manutenção da rede
social de ANTONIO BENEDITO FENELON.
É o relatório.
Num. 32542066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

VOTO
1.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do recurso,
em razão de sua intempestividade.

2.Conforme certidão de ID 18268266, a sentença foi

enviada para publicação no dia
.
23.10.2020 Contudo, ainda que o cartório não tenha certificado o dia efetivo da publicação,

depreende-se da análise dos autos em 1º grau que isto ocorreu apenas em 27.10.2020:

3.Assim, o recurso é tempestivo, visto que interposto em 30.10.2020, dentro do prazo de 3
(três) dias previsto no §13, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
4.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
5.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente a representação ajuizada,
condenando cada recorrente ao pagamento de
, pela prática da
multa no valor R$31.923,00
conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
6.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
Num. 32542066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifo nosso).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral"

7.Da análise dos autos, verifica-se que foram postadas no perfil pessoal do recorrente

ANTONIO BENEDITO FENELON no Facebook, diversos conteúdos referentes à
administração do município, sendo que seis foram considerados em sentença como
propaganda institucional vedada, quais sejam:
1) Publicação no perfil do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social Facebook em
12.11.2019. É relativa à campanha “Ração Solidária” realizada durante o mês de novembro de
2019:
2) Publicação no perfil pessoal do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social
Facebook em 19.12.2019. É relativa ao evento denominado “Feira da Colônia”, realizado no dia
22.12.2019 na Colônia Marcelino;
3) Publicação no perfil pessoal do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social
Facebook em 21.03.2020. Corresponde a um Aviso Coronavírus, com dados relativos à
pandemia divulgados pela Divisão Epidemiológica do Município e orientações acerca da
prevenção da doença e das ações do Município nesta área;
4) Publicação no perfil pessoal do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social
Facebook em 02.04.2020. Também é referente ao Coronavírus, com telefone, número de
aplicativo de mensagem e link de acesso para site do município para a solução de dúvidas;
5) Publicação no perfil social do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social Facebook
em 21.05.2020. A publicação é relativa à distribuição do “Cartão Comida Boa” nos dias 27, 28 e
29 de maio, para famílias em situação de vulnerabilidade adquirirem alimentos durante a
pandemia;
6) Publicação no perfil do representado Antonio Benedito Fenelon na rede social Facebook em
30.06.2020. Traz o aplicativo “153 Cidadão” para chamadas para a Guarda Municipal, já que os
telefones temporariamente não funcionaram pelas fortes chuvas que atingiram a região.
8.Inobstante as postagens tenham sido excluídas por determinação judicial, seus conteúdos
foram preservados pelas capturas de tela juntadas na inicial da representação (ID 18265566 e
18265716).
9.Em que pese os recorrentes aleguem que as postagens eram informativas, sem qualquer
menção à candidatura, o fato é que inegavelmente se caracterizam como publicidades
institucionais oficiais da Prefeitura de São José dos Pinhais, que foram reproduzidas no perfil

pessoal de ANTONIO BENEDITO FENELON, prefeito e então candidato à reeleição.
10.Tal constatação resta evidente diante da utilização indiscriminada do brasão do município,

bem como de símbolos,
e
da administração de
hashtags
slogans
Antônio, conhecido como
“Toninho Fenelon”.
11.Aliás, restou comprovado que a postagem nº6 foi efetivamente veiculada no Instagram
oficial da Prefeitura, sendo simplesmente transferida ao perfil pessoal do candidato no
Facebook (ID 18265716).
12.Tais características das postagens são suficientes para classificá-las como publicidade
institucional, nos termos do precedente paradigma desta Corte para as Eleições de 2020,
relatado pelo Eminente Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, cuja decisão restou assim ementada:
Num. 32542066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL
PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN E
BRASÃO DO MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PERÍODO
VEDADO. USO DE RECURSOS PRIVADOS. IRRELEVÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. VALIDADE
PROBATÓRIA DA ATA NOTARIAL. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A ata notarial, prevista como meio idôneo de prova no art.384 do CPC, é dotada de fé pública,
sendo desconstituída somente mediante demonstração inequívoca de sua falsidade.
2.A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora não impeça
a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a
fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
3.O uso do slogan e do brasão do Município em postagens veiculadas em rede social privada de
Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como publicidade institucional, que não pode
ser veiculada no período de três meses que antecedem a eleição, na forma do art.73, VI, b da
Lei nº9.504/1997.
4."A ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a
indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o
desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela
administração" (TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
5.A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese do art.73, VI, ‘b’ da Lei das Eleições. Precedentes desta Corte
e do TSE.
6.Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por qualquer
pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa.
7.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600035-61.2020.6.16.0031. Rel. Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro. Acórdão nº56.544. Publicado no DJE em 06/11/2020).
13.Ainda que duas delas tratem da pandemia do COVID-19, é de se ressaltar que a permissão

prevista no artigo 1º, §3º, inciso VIII
, da EC nº107/2020, é restrita
[1]
aos órgãos municipais
, não autorizando que candidatos se apropriem de tais publicidades para sua promoção, como
bem reconhecido em sentença. Ademais, a própria norma autorizadora resguarda “a
.
possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva”
14.Depreende-se ainda que as postagens foram mantidas no perfil ao menos até o dia
1º.10.2020, data em que foi proferida decisão liminar na representação de origem,
determinando a exclusão dos conteúdos (ID 18265866).
15.Ou seja, embora os recorrentes sustentem que as publicidades são antigas, restou evidente

que permaneceram acessíveis no perfil de Antonio durante o período vedado, configurando a
conduta proibida pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
Num. 32542066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

16.Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM
O PLEITO. ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/97. CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DO
CARÁTER ELEITOREIRO DO ATO. RETIRADA DO MATERIAL PUBLICITÁRIO.
IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
RESPEITADO. SÚMULA Nº26/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.As razões do agravo regimental consistem na mera reprodução de teses já lançadas no
recurso especial, as quais são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº26/TSE.
2.Na espécie, o Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por conduta vedada,
nos termos do art.73, VI, b, da Lei nº9.504/97, em razão da permanência, nos três meses que
antecedem o pleito, de propaganda institucional destinada a informar um evento, apoiado e
patrocinado pelo governo municipal, a qual continha a logomarca da gestão do ora agravante,
prefeito do Município de Palminópolis/GO, reeleito em 2016.
3.Consoante já decidido por este Tribunal, "a permanência de publicidade institucional
durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art.73, §4º, da
Lei nº9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior" (REspe nº1641-77/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
13.5.2016 - grifei).
4.A divulgação de publicidade institucional em período vedado constitui ilícito de natureza
objetiva, independe do conteúdo eleitoreiro e da retirada do material publicitário. Precedentes.
5.O valor da multa imposta em razão do ilícito - 15.000,00 (quinze mil reais) - não se afigura
desproporcional, uma vez que, na fixação do quantum, levou-se em consideração a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão do fato.
6.Nos termos da jurisprudência desta Corte, "cabe ao Judiciário dosar a multa prevista no §4º
do mencionado art.73, de acordo com a capacidade econômica do infrator, a gravidade da
conduta e a repercussão que o fato atingiu" (Rp nº2959-86/DF, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 17.11.2010).
7.Agravo regimental desprovido (TSE. Agravo de Instrumento nº2457, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
18/12/2017).
17.No mesmo sentido já decidiu recentemente este Tribunal Regional Eleitoral, em caso
bastante semelhante ao ora em análise:
EMENTA – REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO
DE DIVULGAÇÃO DURANTE PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. REPRODUÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE SLOGAN DA ATUAL GESTÃO. CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art.73 da Lei das
Eleições. Precedentes TRE/PR e TSE.
Num. 32542066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

2.A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora não impeça
a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a
fim de evitar o uso indevido da máquina governamental em favor de candidato apoiado pela atual
Administração.
3.O uso de material publicitário produzido pela municipalidade com slogan da atual gestão em
postagens veiculadas em rede social privada caracteriza divulgação de publicidade institucional
transversa, que não pode ser veiculada e mantida no período de três meses que antecedem a
eleição, na forma do art.73, inciso VI, alínea b da Lei nº9.504/1997.
4.Recurso conhecido e provido para condenar o Recorrido ao pagamento de multa (TRE/PR. RE
0600044-16.2020.6.16.0098. Relator Dr. Rogério de Assis. Acórdão nº58.120. Publicado no DJE
em 27/01/2021).
18.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção das publicações em período vedado, no

perfil pessoal do Facebook de ANTONIO BENEDITO FENELON, não merece reparos a
sentença quanto à procedência da presente representação em relação a este representado.

19.Contudo, em relação aos recorrentes MIRIAM RIBEIRO DA SILVA – candidata ao cargo

de vice-prefeito - e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, a solução deve ser diversa.
20.Isto porque, na esteira do parecer ministerial, as publicações foram realizadas antes do

período eleitoral, sendo a mais recente postada em 30.06.2020. Considerando que Miriam
não era vice-prefeita ou candidata na ocasião, bem como que a Coligação sequer havia se

formado, não restou comprovado que estes representados exerciam influência na
manutenção da rede social de Antonio, ou que possuíam ciência dos
conteúdos impugnados.

21.Portando, inexistindo a comprovação da responsabilidade de MIRIAM RIBEIRO DA

SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA pela veiculação e manutenção das
publicidades institucionais, não se revela razoável condená-los no caso em apreço.

22.Por fim, busca o recorrente ANTONIO a condução da multa ao mínimo legal.
23.Depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa em R$31.923,00, correspondente
ao valor mínimo multiplicado por seis (total das publicações objeto da representação).
24.De fato, seria desproporcional fixar a multa no mínimo legal, vez que foram seis publicações
consideradas como irregulares o que, por si só, justifica a majoração da multa.
25.Contudo, com a devida vênia, não se revela razoável o patamar fixado em primeiro grau.
26.Esta Corte fixou o entendimento, para as Eleições de 2020, de que as postagens realizadas

no mesmo perfil, possuindo as mesmas características, devem ser consideradas de forma

global para a fixação da reprimenda. Com efeito, não se aplica uma multa para cada
publicidade, mas sim uma única multa, sopesando-se o número de publicações e a gravidade
da infração.
27.Seguindo tais balizas, é de se considerar que não há nos autos provas de que as
postagens, publicadas anteriormente ao período vedado, tenham sido impulsionadas ou
republicadas durante o período crítico eleitoral, ficando disponíveis apenas para aqueles que,
espontaneamente, acessassem o perfil do candidato. De outro lado, é de se ponderar que são
Num. 32542066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

6 publicações que ficaram disponíveis no perfil do Facebook do candidato ao menos até o dia
1º.10.2020.
28.Diante disso, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a
sanção aplicada por esta Corte em caso semelhante
, é de se reduzir a multa aplicada ao
[2]

recorrente ANTONIO BENEDITO FENELON para R$10.000,00.
29.Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença,

julgar a representação improcedente em relação aos recorrentes MIRIAM RIBEIRO DA
SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, bem como para reduzir a multa

aplicada ao também recorrente ANTONIO BENEDITO FENELON.

30.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto para, reformando a
conhecer e dar parcial provimento
sentença, julgar a representação improcedente em relação aos recorrentes
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA, bem
como reduzir a multa aplicada ao também recorrente ANTONIO BENEDITO
FENELON para o valor de R$10.000,00.

31.Determino que a Secretaria Judiciária providencie a retificação da autuação, para fazer

constar ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e

COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA como recorrentes e a COLIGAÇÃO
VAMOS JUNTOS como recorrida.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] VII - em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art.73 da Lei nº9.504, de 30 de
setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020
não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos
que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;
[2] RE 0600150-34.2020.6.16.0144 – Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos – Julgado em 19/11/2020.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600207-81.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ANTONIO
BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
Num. 32542066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142

PR0042986 - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010422693900000031713142
Número do documento: 21043010422693900000031713142